Tribunal: TJPA
Processo: 0806639-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806639-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: JOSE RODRIGUES GUIMARAES, JOANA MACIEL GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO. MEMÓRIA DO CÁLCULO APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PORMENORIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 525, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Leonardo de Noronha Tavares (Convocado).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela cautelar recursal, interposto pela empresa
VALE S.A
. visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proc. nº
0004974-15.2012.8.14.0028
, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora recorrente
, nos seguintes termos
:

“(...)

Vieram os autos conclusos. Decido. É sabido que o cumprimento de sentença observa procedimento próprio, sendo certo que, quando fundamentar-se na alegação de excesso de execução, deve ser apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, a partir do qual se declarará, de imediato, o valor que entende correto (art. 525, §4º do CPC/15).

Vale dizer, o demonstrativo apresentado pelo impugnante deve conter o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, bem como a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso.

Isso significa dizer que, ‘não bastará o demonstrativo sumário, consignando valor do principal e dos respectivos acessórios. É necessário que o credor explicite os elementos e critérios empregados para atingir tal montante (p. ex., a taxa de juros e a forma de capitalização, indíce de correção monetária aplicado a sua base de cálculo)’ (Manual da Execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 433).

Tal se justifica em razão do comando Constitucional que garante o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV da CF/88) e, de igual modo, da necessidade de se assegurar às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades, processuais, meios de defesa e ônus processuais (art. 7º do CPC/15).

Somente ‘isso permitirá ao devedor controlar a exatidão da quantia executada e controvertê-la, se for o caso’. (Manual da Execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 433).

Conquanto o impugnante tenha apresentado os documentos de fls. 840/840, não pormenorizou o cálculo apresentado, sequer indicando o índice adotado, termo inicial e final de sua incidência ou sua periodicidade, não se podendo supor, no caso, quais foram os critérios adotados para se chegar aos valores por ele indicados como corretos. Afinal, tais elementos devem ser indicados de imediato, conforme art. 525, §4º do CPC/15, sendo certo que sua ausência justifica a improcedência da impugnação.

Assim, com fundamento no art. 525, §4º do CPC/15, REJEITO A IMPUGNAÇÃO de fls. 821/832.

Deixo de fixar multa de 10% e honorários de advogado de 10%, previstos no art. 523, §1º do CPC/15, já que o pagamento da quantia objeto do cumprimento de sentença foi efetuada no prazo do ‘caput’ do at. 523 do CPC (fls. 838/839).

Deixo, ainda, de fixar honorários advocatícios com base no art. 85, §1º do CPC/15.

E isso porque, o art. 927, III do CPC/15 impõe aos Juízes a observância dos precedentes vinculantes fixados pelos Tribunais Superiores, entre os quais se destaca a Tese de nº 408 firmada no bojo de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios’. (Súmula n. 519/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 408).

Nesse cenário, e considerando as disposições constantes na sentença de fls. 731/735, proceda a Secretaria:

1) Com as providências necessárias para a tramitação do presente cumprimento de sentença, a propósito do que já foi determinado nas fls. 868, item II.

2) Intime-se as partes via DJe, por seus advogados, bem como o Ministério Público, pessoalmente.

3) Expeça-se solicitação ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para devolução dos valores que foram liberados com fundamento na Lei n. 8.312/2015, conforme fls. 873, certificando nos autos qual o valor do montante atualizado.

4) Em seguida, e considerando que a certidão de fls. 875 indica ter havido uma única retirada da conta judicial vinculada a estes autos, relativa a 50% (cinquenta por centos) dos honorários periciais, expeça-se alvará ao perito judicial para o levantamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes dos honorários periciais, isto é, R$11.000,00 (onze mil reais), intimando-o para tanto.

5) Após o cumprimento do item anterior, deverá ser deduzido o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o montante restante na conta judicial vinculada a estes autos, valor este que se referente aos honorários contratuais de Fernandes Milech e Advogados Associados, conforme determinado na sentença de fls. 735, que permanecerão na conta judicial até que seja reivindicado por seu titular.

6) Em relação ao saldo residual, expeça-se alvará aos exequentes José Rodrigues Guimarães e Joana Maciel Guimarães, autorizando, desde já, o levantamento da quantia. 7) Após todo o procedido, arquivem-se os autos.

Marabá/PA, 16 de março de 2020.

AMARILDO JOSÉ MAZUTTI

Juiz de Direito Titular da 3ª Região Agrária - Marabá e Juizado Especial Criminal Ambiental.
”

Em suas razões (id. 3283731
), a agravante apresentou a síntese dos fatos informando que o feito originário diz respeito à Ação de Instituição de Servidão Minerária c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta em face dos agravados, em razão da necessidade de implantação de ramal ferroviário e obras de infraestrutura referentes ao Projeto Ferro Carajás S11D, vez que seria necessário o ingresso em pequena porção do imóvel de propriedade dos recorridos e, como o valor da indenização proposto não foi aceito, não restou outra alternativa senão demandá-los judicialmente

Informou que o objetivo da demanda foi requerer o reconhecimento da existência de ônus real imposto pelo Estado à propriedade dos superficiários e a sua indenização, provisoriamente apurada no valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), para permitir sua imissão na posse para o exercício da servidão, sendo que, após, das provas produzidas (perícia e inspeção judicial) no decorrer do processo, fixou-se o importe de R$339.764,94 (trezentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a título de indenização pela servidão, sobrevindo sentença de procedência do seu pedido, e que apresentou recurso de apelação apenas na parte que se refere à condenação em honorários de sucumbência.

Disse que os agravados apresentaram pedido de cumprimento de sentença visando o recebimento do valor remanescente da indenização fixada a título de servidão, apresentando o valor atualizado correspondente a R$585.369,94 (quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), ocasião em que apresentou (a agravante) impugnação por excesso de execução para reduzir o valor objeto ao cumprimento de sentença para R$464.159,13 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e treze centavos).

Ressaltou ter requerido a concessão de efeito suspensivo à impugnação para que fosse determinada a suspensão da fase executiva, para isso garantindo o juízo, depositando nos autos o valor apontado pelos agravados.

Relatou que os agravados se manifestaram sobre a impugnação alegando que o cálculo que instruiu o pedido de cumprimento da sentença estaria correto e não existiria excesso de execução, e que a executada, ora agravante, entretanto, não teria apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, argumentando que na sentença constaria o valor da obrigação remanescente, sendo, portanto, desnecessário conceder efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.

Informou que o Ministério Público opinou favoravelmente à impugnação do cumprimento de sentença, citando trecho do parecer, tendo, porém, o juízo
a quo,
rejeitado a impugnação apresentada sob o fundamento de não ter sido acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo (art. 525, § 4º, CPC), dando seguimento à execução.

Discorreu acerca do mérito recursal afirmando que o excesso de execução ficou efetivamente demonstrado, pois, segundo entende, o demonstrativo de cálculo acostado aos autos cumpriu sua obrigação, apontando o valor atualizado do débito que entende ser devido e apresentando todos os elementos necessários para sua aferição, ressaltando que, mesmo que assim não fosse, ainda que o demonstrativo de cálculo estivesse incorreto, o juízo
a quo
sequer levou em consideração a manifestação do
Parquet
estadual, o qual se posicionou favorável, em parte, ao provimento da impugnação apresentada.

Teceu comentários acerca dos índices utilizados para o cálculo dos juros e da correção monetária para o caso, reforçando a tese de excesso de execução e informando que a parte contrária, inclusive, já levantou os valores depositados nos autos que, segundo a recorrente, estão muito acima do que tinham direito.

Afirmou ser incabível, atualmente, afastar a discussão suscitada nos autos quanto à existência de equívoco na atualização dos cálculos, vez que se trata de argumentos subsequentes que podem ser aceitos pelo juiz independentemente da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme autorizam os artigos 518 e 525, § 11, do CPC.

Argumentou restar comprovada a plausibilidade do direito na medida em que, conforme entende, não há dúvidas de que o valor da execução é excessivo, estando presentes os requisitos ao se constatar que: a) existe evidente excesso de execução; b) teve seu patrimônio atingido para o pagamento de valor excessivo e equivocado; c) há possibilidade desses valores jamais serem recuperados, caso os efeitos da decisão agravada sejam mantidos.

Requereu a concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Autos redistribuídos à minha relatoria (id. 3603486).

Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 3708387).

Contra essa decisão, foi interposto agravo interno (id. 3874023), o qual foi contrarrazoado (id. 4026553) e julgado desprovido (id. 9297301).

Não foram apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão constante do id. 10366274.

A Procuradoria de Justiça, alegando ausência de interesse público, não apresentou parecer conclusivo (id. 10784022).

VOTO

VOTO.

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, passando à sua análise.

A recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que rejeitou a impugnação que apresentara ao cumprimento de sentença manejado pelos recorridos
, nos moldes acima enunciados.

Em suas razões, aduz que os cálculos que sustentaram a tese de excesso de execução se encontram escorreitos e dentro daquilo que determina o art. 525, § 4º, do CPC.

Entretanto, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, observo, após consultar os autos de origem, que o memorial de cálculo que acompanha a impugnação referida ao cumprimento de sentença foi elaborado de forma genérica, ou seja, sem pormenorização efetiva.

Não há descrição, por exemplo, do índice de correção monetária aplicado, os juros incidentes na hipótese e suas respectivas taxas, bem como os termos inicial e final, além da periodicidade da capitalização dos juros.

Segundo a dicção do § 4º do art. 535 do CPC, quando o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

No caso, não observou a agravante esse parâmetro, de forma que, com isso, acabou por tornar sem efeito as razões de sua impugnação, pelo que deve sofrer as consequências legais diante desse comportamento.

Nesse sentido, segue jurisprudência a respeito do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.
O excesso de execução alegado em embargos do devedor somente é suscetível de cognição mediante a indicação do valor que o devedor entende devido, bem como da respectiva memória de cálculo.
Os juros de mora correm automaticamente a partir do vencimento, em se tratando de obrigação positiva e líquida com termo certo.

(TJ-MG - AC: 10024150977296001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 13/12/2018) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - MOTIVAÇÃO RECURSAL - NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA - COMBATE DIRETO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO -
IMPRESCINDIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
- DUPLICATA VIRTUAL - TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MORA DO DEVEDOR - PREVISÃO CONTRATUAL - LICITUDE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO. Consiste em pressuposto de admissibilidade a motivação do recurso, sendo imprescindível que este contenha a impugnação específica da decisão hostilizada, sendo apresentados errors in procedendo ou in iudicando, bem como os fundamentos de fato e de direito com a qual o recorrente sustenta sua insurgência contra o ato judicial proferido.
O excesso de execução alegado em embargos do devedor somente é suscetível de cognição mediante a indicação do valor que o devedor entende devido, bem como da respectiva memória de cálculo.
A duplicata virtual consiste em título hábil a embasar execução, devendo, para tal desiderato, o processo ser instruído com o instrumento de protesto por indicação do título, acompanhado de documento comprobatório de entrega das mercadorias. Lícita a convenção de honorários advocatícios para o caso de mora do devedor, conforme expressa previsão legal. Os juros de mora correm automaticamente a partir do vencimento, em se tratando de obrigação positiva e líquida com termo certo. A correção monetária deve incidir desde o vencimento do título, sob pena de não implementar a real preservação do valor da moeda.

(TJ-MG - AC: 10024141933127001 Belo Horizonte, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021) (grifei)

Desse modo, considerando os fundamentos acima esposados, devem ser mantidos os termos da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/07/2023